Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato, condenar a requerida ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como para determinar que a requerida proceda à exclusão do nome da requerente de quaisquer cadastros negativos em relação ao contrato objeto dos autos.
2. Na origem, a autora narrou que ao tentar contratar financiamento imobiliário teve seu pedido negado em razão de restrições junto ao SERASA registrada pela empresa requerida. Aduziu que a negativa lhe causou abalo emocional e desconforto interno. Noticiou que por ocasião de atendimento pela empresa foi-lhe informada a existência de 2 contratos em aberto. Informou nunca ter contratado ou adquirido qualquer serviço da requerida. Pugnou pela condenação da requerida para efetuar a baixa na restrição de crédito em seu nome, pela devolução em dobro do valor cobrado, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 53654992). Foram apresentadas contrarrazões (ID 53654996).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos morais decorrente da inserção do nome da requerente na plataforma Serasa Limpa Nome.
6. Em suas razões recursais, a ré alegou que a autora não comprovou nos autos a prática dos fatos narrados na inicial, no sentido de ter a empresa recorrente cometido ato ilícito passível de reparação. Afirmou não ter havido negativação do nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito, havendo tão somente a inserção do débito na plataforma do Serasa Limpa Nome, o que, por si só, não comprova a negativação alegada, posto que referida plataforma não tem como objetivo a negativação do nome, mas sim de promover a negociação da dívida da forma mais favorável ao consumidor. Asseverou que em razão de não ter sido inserido o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não foram configurados danos morais. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
7. Incontroverso nos autos a inexistência de débito, bem como a retirada do nome da requerente do cadastro na plataforma do Serasa Limpa Nome, conforme afirma a própria autora por ocasião da réplica. Registre-se que a autora requereu a fixação do dano, alegando a incidência do dano presumido, in re ipsa, sem demonstrar o prejuízo efetivamente sofrido e sem comprovar a impossibilidade de financiamento imobiliário em razão da inscrição. Também não foi aventada a perda de tempo produtivo ou outros abalos que poderiam ser comprovados em razão da anotação de débito oriundo de contrato inexistente e não firmado por ela.
8. A inserção de dado da autora junto ao sistema Serasa Limpa Nome, conforme informação prestada nos autos pela empresa requerida e conformada pela autora por ocasião da réplica, ainda que sob a justificativa de facilitação de negociação de dívidas pelo consumidor, não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito. A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito. Em que pese a inclusão de cobrança potencialmente indevida, o registro na plataforma Serasa Limpa Nome, por si, não enseja danos morais, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, bem como ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.